Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020996-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 007.127.021-30 (RECORRENTE), GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO - CPF: 034.274.731-20 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
ACTIO NATA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão, durante a instrução processual.

2.
Escopo recursal é a reformada sentença para que seja afastada a prescrição trienal, para que o Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato dano, conforme o princípio da
actio nata
.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5.
Quantum indenizatório fixado de acordo com razoabilidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a inocorrência do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 206 § 3o, inciso V do Código Civil, pois o caso em tela envolve relação de consumo e, consequentemente, deve ser aplicado a regra do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, requer a reforma da sentença e, por consequência, a condenação da recorrida ao pagamento de quantum indenizatório não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO

A recorrente sustenta a ausência do lapso temporal da prescrição, ao fundamento que a recorrente foi inserida em 24/01/2017, mas tomou conhecimento da inscrição somente quando retirou uma certidão de negativação em 28/06/2021, sendo a demanda protocolada em 05/07/2021.

A recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da prescrição da pretensão da reparação civil ao argumento de que inscrição do nome da autora ocorreu em 24/01/2017 e a ação foi ajuizada em 05/07/2021.

Contudo, ao revés do sustentado pela recorrida, diante da impossibilidade de precisar o momento da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial o prazo da data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 28/06/2021 (Id. 126230725).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar esse marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada no seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito reconhecida pelo juízo de origem, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, incluído nos órgãos protetivo, no valor de
R$ 794,99

–
datado do dia
24/01/2017
, conforme o extrato de negativação de Id. 126230725.

A fim de comprovar suas alegações juntou apenas
“Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças”,
o qual contém as informações de “
cessão de crédito
” entre o Banco Losango e Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
Notificação de Cessão.

Pois bem. Verifica-se nos autos que a negativação realizada em nome da parte Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a Reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores, pois ausente no processo o contrato firmado entre o Autor e a Cedente, bem ainda, o termo de cessão específico.

Desse modo, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
contrato originário da dívida e o termo de cessão específico
, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022